Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-13.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE –FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES – CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS E DA PROVA TESTEMUNHAL – AUTORIA COMPROVADA INDUBITAVELMENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE CONDENOU O APELENTE NA FORMA TENTADA – 3. ALMEJADO O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO OBJETIVO DAS CONDUTAS – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO EM REFERÊNCIA – COAUTORIA RECONHECIDA – CONJUGAÇÃO DE VONTADES – PRETENSÃO DESACOLHIDA – 4. RECURSODESPROVIDO.
1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento das vítimas, que firmemente o apontaram como autor do crime narrado na exordial acusatória, de acordo com a dinâmica dos fatos e demais elementos probatórios, estando sua inverossímil negativa de autoria completamente isolada nestes autos.
2. É desprovida de interesse recursal a pretensão de reconhecimento da tentativa já levada em consideração pelo magistrado no édito condenatório.
3. O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002038-13.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOCEIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 034.351.441-90 (VÍTIMA), BRUNO MATHEUS CAVALCANTE DA CRUZ - CPF: 050.199.941-89 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), EDNALDO AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 544.262.351-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
MAJORADO
TENTADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE –FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL – DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S
FIRMES E COERENTES – CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS E
DA
PROVA TESTEMUNHAL
– AUTORIA COMPROVADA
INDUBITAVELMENTE
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.

RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
SENTENÇA
QUE CONDENOU O APELENT
E
NA FORMA TENTADA –
3.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO OBJETIVO DAS CONDUTAS – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO EM REFERÊNCIA – COAUTORIA RECONHECIDA – CONJUGAÇÃO DE VONTADES – PRETENSÃO DESACOLHIDA
– 4.
RECURSODES
PROVIDO.

1.
É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da
s
vítima
s
, que firmemente o apont
aram
como
autor do crime narrado na exordial acusatória, de acordo com a dinâmica dos fatos e demais elementos probatórios, estando
sua
inverossímil negativa de autoria completamente isolada
nestes
autos.

2
.
É desprovida de interesse recursal a pretensão de reconhecimento d
a
tentativa já levada em consideração pelo magistrado no édito condenatório.

3
.
O
emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

4
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Bruno Matheus Cavalcante da Cruz
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1002038-13.2022.8.11.0002
, conden
ando
-o
pela prática do crime de roubo
majorado tentado, capitulado no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c
art
s
. 14, II, e 61, I, do Código Penal,
a
pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, e

27 (vinte e sete) dias-multa,

à razão de
1/30 (um

tri
nta avos
) do
salário m
ínimo
vigente a época dos fatos
.

O
apelante
,

nas razões
que estão

no ID
137119387
,
postulou a sua absolvição
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
sob alegação de que apenas estava conduzindo o veículo onde o corréu desceu e anunciou o assalto
; e

s
ubsidiariamente, o reconhecimento da tentativa e o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e
do emprego de arma de fogo.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
137119389
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer

que está

no ID
137890174
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
137118344
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta no procedimento investigatório que, no dia 17/01/2022, por volta das 17h30min, o denunciado
BRUNO MATHEUS CAVALCANTE DA CRUZ
, em via pública, nas imediações do cruzamento da Rua Andorinha com a Estrada do
Engordador
, bairro Planalto Beira Rio, em Várzea Grande, em concurso com Rafael de Oliveira Weiler (falecido), tentou subtrair para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, consistente na viatura policial descaracterizada – Chevrolet Onix, cor prata, placa NPN-5623, não tendo consumado o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Ednaldo Aguiar de Oliveira e
Joceir
Rodrigues de Jesus, lotados no setor de inteligência da força tática, transitavam em diligência pelo bairro Planalto Beira Rio com a viatura descaracterizada quando foram surpreendidos no referido cruzamento pelo veículo Gol, cor branca, placa OAZ2288, ocupado por dois indivíduos, trancando sua passagem. Na sequência, o indivíduo que se encontrava no banco do passageiro (posteriormente identificado como sendo Rafael de Oliveira Weiler) desceu do carro portando uma arma de fogo e foi em direção à viatura dos policiais para anunciar o roubo, os quais reagiram e efetuaram disparos contra este e contra o veículo Gol, que se evadiu do local.

Apurou-se, ainda, que, diante disso, os policiais militares solicitaram apoio, repassando as informações do veículo Gol placa OAZ2288, sendo que a equipe composta pelos policiais
Whelton
Ferreira Pio e André Toledo de Jesus, que estavam em patrulhamento pela região, obtiveram êxito em localizar e realizar a abordagem do condutor do veículo Gol, este identificado como sendo a pessoa do denunciado Bruno Matheus Cavalcante da Cruz, o qual se encontrava com ferimento na mão, com sangramento, decorrente dos disparos efetuados, motivo pelo qual foi encaminhado ao PSM de Várzea Grande para atendimento médico, e, posteriormente, à Central de Flagrantes.

A arma foi apreendida no IP 07/2022 da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, uma vez que, conforme informações do B.O. 2022.15012, era Rafael de
Oliveira Weiler quem estava em posse da arma de fogo, o qual veio a óbito após ser alvejado pelos policiais. Já com relação à droga apreendida no veículo, foi instaurado TCO para apuração do crime correlato.
[...]

Destaques no original

A
materialidade do crime narrado na denúncia não foi alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante busca a sua absolvição ao argumento de fragilidade probatória. Todavia,
não lhe assiste razão,
uma vez que
o
magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
q
ue acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
tal como foi prolatado
.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto o apelante tenha negado a prática do crime de roubo
tentado
em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático
-
probatória exposta na sentença
condenatória
, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado,
vazada nos seguintes termos:

[...]
A autoria do réu em relação ao delito de roubo majorado a si imputada na denúncia restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. As provas coligidas em juízo confirmam a autoria delitiva do acusado consoante o que segue.

O ofendido
Joceir
Rodrigues de Jesus, inquirido em juízo (id. 83217433), em síntese, disse que estava em diligência com o
Sgt
. Ednaldo, e quando acessou a avenida principal do bairro
Engordador
foram fechados por um veículo Gol de cor branca e o passageiro desembarcou do banco da frente já com arma de fogo e o
Sgt
. Ednaldo já neutralizou esse indivíduo, de nome Rafael e o outro indivíduo que era o motorista do veículo, estava empunhando um objeto e quando ouviu a troca de tiros arrancou com o carro em fuga e havia uma viatura nas imediações que foi irradiada e logrou êxito em abordar e prender o acusado. Sabe que com ele não foi localizado nada, porém o trecho que ele se deslocou de onde ocorreu a troca de tiros é distante e talvez tenha tido tempo de dispensar o objeto. A viatura ficou danificada pelos disparos das armas de fogo que portavam de dentro para fora; foi apreendida a arma de fogo com o corréu, salvo engano um revólver calibre 38. O veículo foi fechado mesmo, propositalmente, não havendo possibilidade
do
veículo ter parado para o desembarque de alguém, parando na via de acesso, no meio da rua. A viatura estava em movimento, se deslocando para acessar a via principal do bairro
Engordador
, chegando na esquina, quando o veículo Gol acessou a frente do carro. Que tanto o depoente, quanto o
Sgt
. Ednaldo efetuaram disparos. Que o falecido não chegou a efetuar disparos, não teve tempo, assim que desceu com arma de fogo em punho, já reagiram.
Houveram
disparos realizados de dentro do veículo para fora, danificando o vidro do veículo.

O PM André Toledo de Jesus, ao ser inquirido em juízo (id. 83217431), narrou em síntese que estavam próximos fazendo rondas e avistaram o veículo, fizeram o acompanhamento do veículo Gol branco e posteriormente a abordagem na Av. 31 de março; que estavam próximo do local quando aconteceu, a cerca de duas quadras do local e avistaram o veículo foragindo; que encontraram o outro veículo a mais ou menos um quilometro a um quilometro e meio do local dos fatos, ele sempre no visual, realizaram a abordagem, mas não efetuaram nenhum disparo. O réu estava machucado, havia levado um disparo na mão. No local não soube nada a respeito dele,
apenas depois que ele teria dito que não sabia de nada e estaria dando carona para o outro rapaz falecido.

O ofendido Ednaldo Aguiar de Oliveira, inquirido em juízo (id. 84901335), em síntese relatou que pertence à inteligência da Força Tática de Várzea Grande e ao em diligências, ao chegar na avenida principal do
Engordador
, quando parou a viatura na esquina para esperar os veículos passarem na principal, foram surpreendidos por outro veículo que parou logo à frente, que já veio com a porta meio aberta e desembarcou um cidadão que veio em direção ao veículo e sacou de uma arma, e foi quando houve a reação e nesse momento o outro estava no veículo aguardando que terminasse a ação do outro parceiro. Que no momento em que o falecido desceu do veículo, já percebeu ele com a arma, que estava bem próximo, no máximo uns três metros. No momento só foi apreendida a arma que estava com o falecido, no momento deu pra perceber que ele segurava alguma coisa na mão, próximo do volante. A distância até onde ele foi apreendido é longa e ele pode ter dispensado.

O PM
Whelton
, ao ser inquirido em juízo (id. 84901336), narrou em síntese que estava fazendo patrulhamento na região do bairro
Engordador
e bairro vizinho ao
Engordador
, e em certo momento foram acionados pela inteligência, relatando que tinham participado de uma troca de tiros, foram para o local e receberam o relato via telefone do que havia ocorrido, o pessoal informou que era um Gol branco que havia evadido do local com outro suspeito de participação na ocorrência; se deslocaram no sentido indicado, visualizaram o veículo em fuga e abordaram o veículo no começo da Av. 31 de março, na região do bairro
Unipark
; o indivíduo estava com ferimento na mão, fizeram a detenção do indivíduo que estava em fuga em alta velocidade e retornaram ao local, onde foi feito o acionamento por outros policiais. Estava próximo do local em uma outra situação e de onde estava ouviu barulho, não identificando se era arma de fogo ou não, mas como foi feito o acionamento, pode ter a certeza de que era. Com o rapaz apreendido no carro não foi localizada nenhuma arma de fogo.

O réu Bruno Matheus ao ser interrogado em juízo (id. 84901337), relatou que estava passando quando esse Rafael deu com mão perguntando se era Uber, e disse que não, falou que estava indo para o Cristo Rei, ele falou que pagava 50 reais pra deixar ali no
engordador
; que ele estava bem vestido; quando chegou próximo do campo, parou o carro e ele estava com celular na mão, e quando parou o carro o guri desceu do carro e esses caras chegaram e já começaram a atirar no guri. Que ficou parado sem saber o que estava acontecendo, e o policial falou para o que estava dirigindo se o guri tinha morrido e ainda deu mais um tiro nele no chão, e falou mata esse
ai
também, que estava com a mão para o alto e por isso que levou tiro na mão. Que viu pelo retrovisor eles mexendo no carro mudando o local. Que foi abordado e preso, já desceu com a mão para cima e foi
deitando
no chão e foi conduzido numa viatura da força tática e quando chegou no local já tinha uma arma no chão do lado do guri, sendo que ele nem desceu armado nada. Alega ser inocente desse fato, pois não foi para roubar o carro da polícia, estava a quatro anos na rua com tornozeleira cumprindo certinho.
Que o menino não estava com arma, apenas com um celular azul na mão.

A fala do denunciado destoa de todo bojo probatório apurado nos autos, permanecendo ilhada frente a todo o apurado nos autos na fase judicial. Os PMs vítimas, que ocupavam a viatura descaracterizada foram claros ao descrever a dinâmica de como os fatos se deram. A versão do réu não convence. Afirma que estaria dando carona, paga, ao cidadão Rafael, o qual afirmou desconhecer, e em determinado local, este para desembarcar parou no meio via, em uma esquina. A fala dos PMs que ocupavam o veículo Onix é uníssona, e apontam que o veículo Gol branco, conduzido pelo réu parou logo à frente, de forma a fechar o veículo Onix, não deixando margem para desvio, tendo saltado do veículo a pessoa de Rafael, já com arma em punho, ocasião em que repeliram a ação praticada pelo mesmo, reagindo com disparos de arma de fogo, vindo a acertar Rafael, o qual acabou falecendo em decorrência dos ferimentos, e irradiando para buscas ao veículo Gol e o acusado que o conduzia, o qual a posteriori constatou-se que também havia sido atingido por disparo de arma de fogo em sua mão.

A arma utilizada por Rafael foi apreendida. Os outros PMs que participaram da ocorrência na captura do réu Bruno, também foram claros e guardam coesão em seus depoimentos. Descrevem que o réu empreendia fuga, e mesmo recebendo sinal de parada somente o fez após ser abordado. O depoente André, chega a frisar que estava perto do local dos fatos, chegando a ter visto ao longe um dos indivíduos com arma em punho sendo atingido, e o outro empreendendo fuga, saindo em perseguição, não perdendo contato visual com o mesmo.

A fala da vítima e dos PMs tem valor relevante para embasar decreto condenatório.

Os depoimentos colhidos nos autos vão ao encontro do manancial probatório, não restando quaisquer dúvidas e incertezas que o réu, é de fato autor do crime a si imputado na denúncia.

Quanto ao concurso de pessoas, está claro. Foi preso logo após a ocorrência do delito e corréu foi ferido fatalmente, vindo a óbito ainda no local.

Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2.o-A, I, do CP), referido armamento foi apreendido segundo fala dos PMs. Ficou provado que no roubo foi utilizada arma de fogo por intermédio das palavras das vítimas em juízo.

Assim, a condenação do réu se impõe sendo a denúncia procedente quanto ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, na forma tentada.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em desfavor do acusado a agravante pela reincidência, eis que à época dos fatos pesava conta
si
sentença penal condenatória transitada em julgado (id. 74338667).
[...]

Vê-se, pois, que em
que pesem as invero
s
símeis assertivas do apelante de que apenas foi levar o co
mparsa
na região do
“
E
n
gordador
”

mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais)
porque foi por ele parado
e confundido como
uber
ista
e que
não havia arma de fogo,
as vítimas
Joecir
Rodrigues de Jesus e Ednaldo Agui
a
r de Oliveira
afirmar
am
que foram fechados pelo veículo Gol de cor branca conduzido pelo
recorrente
, ocasião em que o passageiro desceu já com uma arma de fogo em punho
, cujo artefato bélico foi apreendido, inexistindo possibilidade de o aludido veículo ter
apenas parado para o desembarque de alguém conforme alegado
. Além disso, a
viatura descaracterizada estava em movimento e o veículo Gol parou na via de acesso no meio da rua propositalmente para impedir a passagem e facilitar a abordagem
que, no caso em análise, acabou sendo frustrada pela reação dos agentes
públicos
.

Além disso, a
s
declarações acima referidas foram corroboradas em juízo pelo depoimento do
s

p
olicia
is militares A
ndré Toledo de Jesus e
Whelton
que
deram suport
e

na
perseguição imediata do apelante que empreendia fuga em alta velocidade
, mesmo recebendo sinal de parada da viatura,
tendo sido

detido com um ferimento de arma de fogo
n
a mão
, decorrente da reação das vítimas
.

Como se sabe
, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece
na hipótese
.

Mas, se isso não bastasse
,

i
nexistem nestes autos

elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s

do
s

ofendido
s
e das testemunhas
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
s
em atribuir falsamente o delito de roubo
ao apelante
, daí por que as afirmações daquel
e
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na
inverossímil
negativa de autoria do crime sustentada por este.

Por conseguinte, a

afirmação
do apelante
que sustentou a fantasiosa tese de que no dia dos fatos
tão somente
deu uma carona ao comparsa
,
não merece credibilidade, eis que não apresent
ou
prova idônea e verossímil para desconstituir a versão
descrita
na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada
à sua pessoa
, até porque, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial
acusatória, alicerçando a imputação lançada
pelo
Ministério Público, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço
nestes
autos
.

Ademais, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos da
s
vítima
s
e das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 –
TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Nessa mesma linha intelectiva
é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas
encon
tradiças nestes autos
, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo
majorado
tentado por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No tocan
te
ao pedido de reconhecimento da tentativa, o apelante não possui interesse recursal, porquanto tal situação fática já foi reconhecida
no édito condenatório, não merecendo maiores digressões acerca desse tema.

Também não assiste razão ao apelante ao postular o afastamento das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, tendo em vista que ficou provado que o crime patrimonia
l tentado
narrado na exordial acusatória fo
i
praticado por
ele e pelo comparsa que foi morto enquanto empunhava uma arma de fogo
na abordagem à viatura descaracterizada.

É de trivial sabença que o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrario
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Aliás, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que: “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime”
. (Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos: Habeas Corpus n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição
estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]

(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do acórdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
PELO CONCURSO DE AGENTES
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1o, DO
CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE –
APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA
– 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURADO O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES – 4. PLEITOS CONSECUTIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DESTA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, existindo notícia nos autos do cumprimento do respectivo alvará de soltura. 2.
Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do CP, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por efetivamente subtrair o bem da vítima. Assim, verificado que ambos os acusados atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância
. 3.Para efeito de penalização no concurso de pessoas, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, todos os coautores respondem pela mesma infração penal. Na hipótese, não se caracterizando qualquer exceção à regra da teoria monista no concurso de pessoas, os coautores devem responder pelo mesmo tipo penal, sendo incabível a almejada desclassificação para o crime de furto, pois os agentes agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, voltados especificamente para a prática do delito de roubo circunstanciado, sendo indiferente, nesse caso, o fato de que apenas o corréu empunhou a arma de fogo no decorrer da dinâmica delitiva. 4. Mantida inalterada a sanção aplicada ao apelante, restam prejudicados os pleitos consecutivos de modificação do regime prisional de início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanções restritivas de direitos, evidentemente inviáveis diante do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido no r. édito condenatório. 5. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da
exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. 6. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

(TJMT
Ap
52472/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018,
Publicado
no DJE 14/09/2018).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E
EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2o, I e II, DO CÓDIGO PENAL],
EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90] E FALSA IDENTIDADE [ART. 307, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [CONDUTA SOCIAL] – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS JUSTIFICADA – AUMENTO DA TERCEIRA FASE INDEVIDO – NÚMERO DE MAJORANTES – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – ADVENTO DA LEI N. 13.654/2018 E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DO INCISO I DO §2o DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) – TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA QUE SE ALIA AO FATO DE O RÉU SER REINCIDENTE E PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O mesmo fundamento concreto – condenação anterior transitada em julgado – não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem. Na primeira fase da dosimetria da pena, a existência de condenação anterior com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais para fins de exasperação da pena basilar. Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda, para correção do equívoco cometido. “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” – Súmula n. 443 do STJ. Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de
novatio
legis in
mellius
.

Comprovada a
coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
.
A fixação da pena acima de 4 (quatro) anos de reclusão, quando aliada ao fato de o réu ser reincidente e da presença de circunstância judicial desfavorável, impossibilita a alteração do regime fechado para o semiaberto.

(TJMT -
Ap
43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018,
Publicado
no DJE 09/08/2018).
Destacamos

Posto isso, em
con
sonância
com

o
parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Bruno Matheus Cavalcante da Cruz
, mantendo incólume

o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023